Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702756-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE. VERACIDADE. MÉTODO. ANÁLISE. FURO DE VIAGEM. INCONSISTÊNCIAS. PNEUS. CONDIÇÕES DE USO. EQUIPAMENTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. O ato administrativo de autuação e aplicação de multa goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado, caso haja prova capaz de ilidir tal presunção. 2. Em relação ao transporte público, a fiscalização deve ser realizada em razão da natureza ou tipicidade da infração, a teor do art. 79 do Decreto 30.584/2009 (Regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF). 3. Nas hipóteses de “furo de viagem”, possível a fiscalização em campo, não sendo óbice, contudo, a utilização de aparelhos de contagem de passageiros, a exemplo, o sistema TDMAX. 4. Diante da ausência de qualquer previsão legal ou regulamentar, inexiste obrigatoriedade de utilização de equipamento específico para a verificação das condições de uso dos pneus. 5. Os embargos declaratórios protelatórios acarretam a fixação de multa sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Negou-se provimento à apelação. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 479, 480, § 1o, e 489, todos do CPC, sustentando que o laudo pericial, elaborado por perito judicial, é a única prova capaz de atestar a fiscalização e autuação por meio de equipamentos inadequados, ineficientes e não regulamentados; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando a indevida aplicação da multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732 (ID. 40338523). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156, 479, 480, § 1o, 489, e 1.026, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a despeito de a finalidade principal do software (TDMAX) estar relacionada à bilhetagem automática, essas informações são aferidas a partir do conjunto de viagens que um motorista e um cobrador realizam em um determinado veículo, quando se registram os acessos de passageiros, conforme esclarecido pelo expert (laudo ID 34465259, pag. 16): “Com base em informações coletadas em diligência in loco, o sistema TDMAX é alimentado de forma natural por representantes das concessionárias. O início e o fim de um turno de trabalho são registrados por meio de cartão validador. Adicionalmente, toda vez que o veículo chega ao fim de uma viagem, um botão manual deve ser apertado para sinalizar a inversão de sentido e, consequentemente, a viagem corrente é finalizada e uma nova é iniciada...” Nesse descortino, como os dados são obtidos a partir de inserções realizadas pelos prepostos das concessionárias, eventual falha humana dá ensejo à inconsistência em relação a verificação de “furo de viagem”, caso, por exemplo, o representante da empresa esqueça de finalizar uma viagem. Contudo, em relação a eventual ineficácia da utilização do sistema TDMax, observa-se dos autos de infração juntados (ID 34465080 a 34465084) que, em nenhum deles, os auditores responsáveis pela autuação da concessionária tomaram por parâmetro tal sistema, fato corretamente observado na sentença recorrida, conforme se infere, verbis: “Em nenhum dos autos supramencionados há qualquer menção acerca do sistema TDMAX. Tal fato indica que, de fato, em tais casos, os furos de viagem foram detectados in loco, conforme afirmado pelo ente distrital. Desta forma, não há elementos para infirmar as conclusões da Fiscalização em tais casos. Curiosamente, embora devidamente notificado administrativamente em todos os casos, o autor não questionou o eventual uso das informações do TDMAX por parte da fiscalização.” Ademais, imperioso constatar que os inúmeros autos de infrações colacionados aos autos pela apelante não se referem a “furo de viagem”, conforme se vislumbra dos ID 34465056 a 34465075 (defeito no painel de itinerário auxiliar frontal, numeração interna ausente, farol esquerdo com defeito, dispositivo de sinal de desembarque com defeito, luz de freio inoperante, assoalho com defeito, banco com assento rasgado, adesivo de identificação PNE danificado, elevador com defeito, coifa do câmbio rasgada, cinco alavancas de saídas de emergência sem os respectivos lacres, bancos e assentos sujos, farol direito com defeito, dois bancos com defeito, retrovisor externo esquerdo com defeito, forro lateral com defeito, janela com defeito, placa auxiliar de itinerário ilegível, forro de teto com defeito, duas luzes de salão inoperante, para-choque traseiro avariado, limpador do pára-brisa direito inoperante e o esquerdo com defeito, farol alto inoperante, botão de fivela do cinto de segurança PNE quebrado...). Assevere-se, demais disso, que os autos de infração, pertinentes aos “furos de viagem” (ID 34465080 a 34465084), repita-se, não mencionam a utilização do método TDMAX e, assim, como todas as outras referidas infrações mostram-se passíveis de serem constatadas in loco, sendo prescindível, à toda evidência, qualquer sistema eletrônico para esta aferição. Destarte, em que pese os questionamentos arguidos pela concessionária em relação ao uso do sistema TDMAX para a aplicação das penalidades ora questionadas, certo é que não restou comprovada a sua utilização” (ID. 39137926). “Logo, impõe-se reconhecer que, de fato, o recurso é protelatório, revelando-se escorreita a fixação, no juízo a quo, de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC” (ID. 36325956). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732 (ID. 40338523), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016